Tribunal: TJMT
Processo: 0021736-41.2018.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021736-41.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDYJAYME EDUARDO FURTADO - CPF: 188.589.029-04 (APELADO), MARLI APARECIDA FURTADO - CPF: 528.611.121-15 (APELADO), TABELIAO SUBSTITUTO DO 5 SERVICO NOTARIAL DE CUIABA/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TABELIÃO SUBSTITUTO DO 5º SERVIÇO NOTARIAL DE CUIABÁ/MT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito administrativo. Mandado de segurança. Direito notarial e registral. Registro de alienação fiduciária de imóvel rural. Exigência de georreferenciamento. Adequação da via eleita. Recurso desprovido.
Reexame Necessário prejudicado.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar exigência de apresentação de memorial descritivo georreferenciado para o registro de escritura pública de mútuo com alienação fiduciária em garantia sobre imóvel rural de 800 hectares localizado em Acorizal/MT. A decisão de primeiro grau concedeu a segurança, entendimento este impugnado pelo Estado de Mato Grosso, sob alegação de inadequação da via eleita.

I
I. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequada a impetração de mandado de segurança para impugnar exigência formulada por tabelião substituto; e (
ii
) determinar se é exigível, para o registro de escritura de alienação fiduciária
em garantia sobre imóvel rural, a apresentação de memorial descritivo georreferenciado.

II
I. Razões de decidir

3.
A impetração de mandado de segurança contra exigência de autoridade cartorária é cabível, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o incidente de dúvida possui natureza administrativa e não exclui o controle judicial de legalidade.

4.
O artigo 176, § 4º, da Lei nº 6.015/73 exige o georreferenciamento apenas nos casos de transferência de imóvel rural, o que não se verifica na constituição de alienação fiduciária, instituto com natureza de garantia e não de alienação definitiva.

5.
A exigência de georreferenciamento, por alterar a esfera jurídica dos particulares, deve ser interpretada restritivamente, aplicando-se exclusivamente às hipóteses expressamente previstas em lei.

6.
A alienação fiduciária implica transferência resolúvel ao credor fiduciário, com caráter instrumental e garantia, sem modificação substancial na posse e domínio do imóvel, razão pela qual não se enquadra na hipótese normativa de “transferência” para fins de georreferenciamento.

7.
A exigência formulada extrapola os limites legais e fere o princípio da legalidade, sendo ilegítima por exigir documento não previsto para a hipótese de registro de garantia fiduciária.

I
V
. Dispositivo

8.
Recurso desprovido.
Reexame Necessário prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.015/73, art. 176, § 4º; Lei nº 9.514/97; Lei nº 12.016/09, art. 5º, II; CF/1988, art. 5º, LXIX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.348.228/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 25.06.2013; TJRS, AC nº 70056520752, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 23.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
com
reexame necessário
, interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao Tabelião Substituto do 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição da Comarca de Cuiabá/MT
.

Na origem, os impetrantes ajuizaram o
writ
visando compelir a autoridade coatora a efetivar o registro/averbação de Escritura Pública de Mútuo de Dinheiro com Alienação Fiduciária em Garantia, referente ao
imóvel matriculado sob o nº 61.229, Livro 2, junto ao 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, independentemente da apresentação de memorial georreferenciado
.

Sustentaram que o tabelião substituto recusou o registro sob o fundamento de ausência de georreferenciamento do imóvel rural de 800 hectares, embora o título não envolvesse transferência da propriedade, mas apenas constituição de garantia fiduciária
.

O Juízo a quo, após deferir liminar, julgou procedente o
mandamus
, para confirmar a ordem e conceder a segurança, reconhecendo a ilegalidade do ato administrativo que neg
ou
o registro, ao entendimento de que o caso não se amoldava às hipóteses legais de exigência de georreferenciamento (art. 176 da Lei n. 6.015/73)
.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação
, alegando,
em síntese
,
(i) ausência de interesse processual dos impetrantes, sob o argumento de que o meio adequado seria a suscitação de dúvida
registrária
(
arts
. 198 a 204 da Lei de Registros Públicos – Lei 6.015/73);

(
ii
) inadequação da via eleita, por não se tratar de ato abusivo ou ilegal de autoridade, mas de questão submetida a procedimento próprio de natureza administrativa;

(
iii
) necessidade de observância da legislação de registros públicos, que impõe o georreferenciamento de imóveis rurais acima de determinado módulo para fins de registro
.

Contrarrazões não foram apresentadas pelos impetrantes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse ministerial na causa
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

– Preliminar – Inadequação da via eleita

Egrégia Câmara:

De início, conheço do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em suas razões recursais, que a impetração de mandado de segurança contra ato de tabelião substituto constitui inadequação da via eleita, uma vez que o ordenamento jurídico prevê procedimento específico para dirimir controvérsias
registrárias
: a suscitação de dúvida.

Contudo, esta tese não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão paradigmática proferida no REsp n. 1.348.228/MG, de relatoria do Ministro Og Fernandes, firmou entendimento no sentido de que "
o incidente de dúvida não impede o manejo da ação mandamental para sanar possíveis exigências cartorárias tidas como ilegais ou abusivas
".

Da natureza administrativa da suscitação de dúvida

Conforme estabelecido pela Corte Superior, o incidente de suscitação de dúvida relativa à exigência feita por Oficial de Cartório é procedimento de natureza administrativa, e a decisão que o julga não possui natureza jurisdicional, embora seja prolatada por órgão do Poder Judiciário.

Por essa razão, a decisão administrativa não desafia recurso, nem atrai a aplicação do art. 5º, II, da Lei n. 12.016/09 ou da Súmula 267 do STF, que dispõem não caber impetração do mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial passível de recorribilidade com efeito suspensivo.

Portanto, a tese de inadequação da via eleita não procede, sendo cabível o mandado de segurança para questionar exigências cartorárias consideradas ilegais ou abusivas.

Rejeito,
portanto, a preliminar.

Mérito

Exame do direito líquido e certo
-
d
a natureza jurídica da alienação fiduciária em garantia

No caso em análise, os impetrantes postulam o registro de escritura pública de mútuo de dinheiro com alienação fiduciária em garantia sobre imóvel rural, independentemente da apresentação de memorial descritivo georreferenciado.

A alienação fiduciária em garantia é instituto jurídico específico, regulamentado pela Lei nº 9.514/97, que não importa transferência de propriedade propriamente dita, mas sim constituição de direito real de garantia com transferência da propriedade resolúvel ao credor fiduciário.

O artigo 176, § 4º, da Lei nº 6.015/73, com redação dada pela Lei nº 10.267/01, estabelece que "
a identificação de que trata o § 3º tornar-se-á obrigatória para efetivação de registro, em qualquer situação de transferência de imóvel rural
".

A questão central reside em determinar se a constituição de garantia fiduciária sobre imóvel rural enquadra-se no conceito de "transferência de imóvel rural" para fins da legislação de georreferenciamento.

A análise sistemática da legislação
registrária
e da própria Lei nº 9.514/97 evidencia que a alienação fiduciária em garantia possui natureza jurídica distinta da transferência definitiva de propriedade. Trata-se de negócio jurídico com escopo de garantia, no qual o devedor fiduciante contrata a transferência ao credor fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

A exigência de georreferenciamento, conforme seu escopo normativo, destina-se a conferir maior precisão na identificação de imóveis rurais em casos de efetiva transferência dominial, não se aplicando a constituições de garantias reais que não alteram substancialmente a situação jurídica do imóvel.

Esta orientação administrativa evidencia o entendimento de que a exigência de georreferenciamento deve restringir-se aos casos em que o objeto central do ato é efetivamente a transferência da propriedade imobiliária.

Confere-se julgado nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE IMÓVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA .
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AVERBAÇÃO. GEORREFERENCIAMENTO. A obrigatoriedade da apresentação do georreferenciamento da área para fins de registro ou averbação na matrícula do imóvel está
adstrita
aos casos de transferência do bem, conforme disposto no
art
. 176, § 4º da Lei n. 6.015/73. - Circunstância dos autos que trata da averbação da consolidação da propriedade; não se justifica aquela exigência; e se impunha conceder a
segurança .
RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70056520752, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: João Moreno Pomar, Julgado em 23/11/2017)
.
”
(TJ-RS - AC: 70056520752 RS, Relator: João Moreno Pomar, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27
.
11
.
2017)

No caso em análise, o registro da escritura de alienação fiduciária não tem por objeto central a transferência de propriedade, mas sim a constituição de garantia real. A propriedade resolúvel que se transfere ao credor fiduciário possui caráter instrumental e acessório ao negócio principal de mútuo.

Portanto, não se justifica a exigência de georreferenciamento, uma vez que não se trata de "transferência de imóvel rural" no sentido teleológico da norma contida no artigo 176, § 4º, da Lei nº 6.015/73.

As exigências formuladas pelos oficiais registradores, por constituírem restrições ao exercício de direitos, devem ser interpretadas de forma restritiva, aplicando-se apenas às hipóteses expressamente previstas em lei.

Nesse contexto, a
exigência de georreferenciamento para registro de alienação fiduciária em garantia extrapola os limites legais estabelecidos pelo artigo 176, § 4º, da Lei nº 6.015/73, que se refere especificamente a "
transferência de imóvel rural
".

O ato praticado pelo tabelião substituto, ao exigir documentação não prevista especificamente para a hipótese em análise, viola o princípio da legalidade que rege os registros públicos, segundo o qual os serviços
registrários
ficam sujeitos ao regime estabelecido na lei.

A interpretação extensiva da exigência de georreferenciamento para abranger situações não contempladas expressamente na norma constitui ato ilegal passível de correção via mandado de segurança.

Os impetrantes possuem direito líquido e certo ao registro da escritura de alienação fiduciária, uma vez que preenchidos todos os requisitos legalmente exigidos para tal ato, sendo ilegítima a exigência adicional de georreferenciamento.

A documentação apresentada (escritura pública lavrada regularmente) é suficiente para o registro pretendido, não se justificando exigência suplementar não prevista em lei para a específica hipótese.

Os impetrantes celebraram escritura pública de mútuo de dinheiro com alienação fiduciária em garantia sobre imóvel rural de 800 hectares em Acorizal/MT. O negócio tem finalidade de empréstimo garantido, não se tratando de compra e venda ou negócio translativo de domínio.

A exigência de georreferenciamento visa evitar conflitos fundiários em transferências efetivas. Na constituição de garantia fiduciária, inexiste tal risco, pois o imóvel permanece na posse do devedor e a transferência resolúvel tem caráter meramente instrumental.

Após detida análise dos argumentos apresentados pelas partes e das provas constantes dos autos, verifica-se que os impetrantes têm razão em suas alegações.

A via mandamental eleita é adequada, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Existe direito líquido e certo violado pela exigência ilegal formulada pelo tabelião substituto. O ato impugnado extrapola os limites legais estabelecidos para a exigência de georreferenciamento.

A escritura de alienação fiduciária em garantia não se enquadra no conceito de "transferência de imóvel rural" para fins do artigo 176, § 4º, da Lei nº 6.015/73, não sendo exigível a apresentação de memorial descritivo georreferenciado.

O pleito merece acolhimento por demonstração inequívoca de direito líquido e certo, bem como pela ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, que exigiu documentação não prevista especificamente para a hipótese em análise.

Reexame necessário prejudicado.

Pelos fundamentos expostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025